Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0713255-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDNEIDE CAETANO DE SOUZA DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 46351957 e seguintes. 2. Nada a prover, uma vez que eventual modificação no cenário fático-jurídico deve ser comunicada na origem, sob pena de caracterizar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 3. O pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 45625582. 4. Como consequência, permanecem inalteradas as determinações constantes na decisão recorrida (ID no 152551646, autos no 0707642-02.2023.8.07.0003) até o julgamento do mérito do recurso. 5. Aguarde-se o transcurso dos prazos processuais em relação à decisão de ID no 45625582. 6. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. Brasília, DF, 4 de maio de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO